Tribunal: TJPA
Processo: 0865807-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865807-05.2021.8.14.0301

APELANTE: SEVERIANO SANTOS DE SA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELo provimento do apelo. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEVERINO SANTOS SE SÁ em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0865807-05.2021.814.0301), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais do autor SEVERIANO SANTOS SÁ, e julgo o feito extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente, abusividade do cartão de crédito consignado, apontando que não foi devidamente informado e esclarecido ao consumidor, inviabilizando por completo a manifestação de vontade válida.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente a um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, no valor de R$786,60.

A tese defendida no recurso consiste na violação do dever de informação no momento da contratação e irregularidade da contratação ante ausência de utilização do cartão de crédito.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as documentais constantes nos autos, verifico que o contrato questionado contém cláusulas que indicam de forma detalhada as informações relativas ao serviço que estava sendo adquirido, tais como: autorização para desconto no benefício previdenciário em favor do Banco e que o valor abatido se referia ao valor mínimo da fatura; dados bancários onde os valores eventualmente sacados iriam ser depositados, bem como as taxas de juros utilizadas (mensal ou anual).

Além disso, nota-se que tais termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que o ora recorrente apôs sua assinatura, revelando estar cientes do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN (Id nº 16243478, pg. 01/08) e Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito (ID nº 16243478, pg. 10)

Ademais, consta no ID 16243478 - Pág. 7, comprovante de disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico, razão pela qual divirjo do parecer ministerial.

Aponto que houve sim uso do serviço, considerando que realizou saque avulso de valores, conforme Termo de Autorização do Beneficiário (ID 16243479), além de realização de compras em diversos estabelecimentos, conforme faturas apresentadas com a contestação.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024